Tribunal: TJSP
Processo: 1058143-44.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Mandado de segurança. Servidor estadual. Policial civil (investigador de polícia). Aposentadoria Especial. Provento com paridade e integralidade. Cabimento. IRDR– Tema 21. Requisito mínimo de cinco anos no exercício do cargo em que se der a aposentadoria para fixação do provento. Precedentes neste E. Tribunal de Justiça. Recurso e reexame necessário desprovidos.